Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737229-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO MACIEL NOGUEIRA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIO MACIEL NOGUEIRA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante e manteve a penhora de 10% de sua remuneração líquida (ID 244442466, autos 0704008-64.2024.8.07.0002). O agravante alega, em síntese, que: 1) está em situação de superendividamento, conforme reconhecido judicialmente em ação de repactuação de dívidas; 2) a penhora mensal de seus proventos constitui obrigação de trato sucessivo, passível de revisão diante de alteração fática; 3) a manutenção da penhora compromete seu mínimo existencial e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade; 4) sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos, pois comprometida por diversos descontos; e 5) a jurisprudência admite a concessão de gratuidade de justiça a servidores públicos endividados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja: 1) deferido seu pedido de gratuidade de justiça; e 2) determinada a revogação da penhora sobre sua remuneração. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos dos arts. 101, caput, e 1.015, V e parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). O agravante é policial militar e recebe remuneração mensal líquida de R$ 4.557,62 (ID 24381087, autos originários), quantia que, por si só, não pode ser considerada como hipossuficiência econômica. As custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, no caso, o valor da causa é de R$ 12.172,57. Eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não tem aptidão para causar grave impacto financeiro ao agravante. Ressalte-se, por fim, que a procedência do pedido de repactuação de dívidas (ID 243810189, autos originários) propicia melhora significativa na condição financeira do agravante, o que reforça a conclusão sobre sua capacidade econômica para arcar com as custas do processo e eventuais ônus sucumbenciais. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator